Tribunal: TJSP
Processo: 0022839-94.2025.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Jefferson Barbin Torelli
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. X (D CRI); Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Agravo em execução penal. Falta de natureza grave. Pleito de absolvição ou, subsidiariamente, restringir a perda dos dias remidos ao mínimo legal. Impossibilidade. Procedimento administrativo regular, com contraditório e ampla defesa assegurados. Falta grave configurada. Desclassificação inviável. Aplicação do artigo 50, inciso VI da LEP. Perda de 1/6 dos dias remidos. Decisão mantida. Agravo não

Ementa:
Agravo em execução penal. Falta de natureza grave. Pleito de absolvição ou, subsidiariamente, restringir a perda dos dias remidos ao mínimo legal. Impossibilidade. Procedimento administrativo regular, com contraditório e ampla defesa assegurados. Falta grave configurada. Desclassificação inviável. Aplicação do artigo 50, inciso VI da LEP. Perda de 1/6 dos dias remidos. Decisão mantida. Agravo não provido.